Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

I – O autor reconhecidamente descumpriu o item 14.2, inc. I, alínea “a” do Edital no 1 – SEPLAD/DF, de 22/12/2022, e o item 5.2 do Edital no 9 - SEPLAD/DF, de 29/8/2023, referentes ao concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, por não ter enviado, na fase de sindicância de vida pregressa, a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal no prazo estipulado pela Banca examinadora, por isso, observado o princípio da isonomia, a pretensão declaratória de nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame improcede.

II – Apelação desprovida.